Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719473-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: LARISSA CASTRO SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE N. 10. REJEITADA. MÉRITO. (1) ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA DE ESTUDANTE. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍNCULO ACADÊMICO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DURANTE O SEMESTRE LETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 9.870/1999. (2) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o - A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. Não se verifica descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, quando o juiz apenas realiza interpretação sistêmica de dispositivo legal, sem afastar a sua incidência ao caso concreto. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999, “o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”. 3. As despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes se houver sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. 4. “Para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”, consoante o art. 85, §§ 8o e 8o - A, do CPC, observados os parâmetros do parágrafo segundo deste artigo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Segundo pedido subsidiário deferido. Sentença reformada em parte, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 5o e 6o, §1o, ambos da Lei 9.870/1999, ao argumento de que a legislação vigente prescreve como lícita a negativa do pedido de renovação de matrícula, realizada pelas Instituições de Ensino, quando o estudante estiver inadimplente, bem como a hipótese de desligamento do estudante, quando inadimplente, após o encerramento do semestre letivo. Entende que os débitos anteriores à formalização do contrato de Financiamento Estudantil (FIES) devem ser pagos à Instituição de Ensino Superior, motivo pelo qual a negativa de renovação de matrícula, com base na inadimplência do estudante, não é ilícita. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o e 6o, §1o, ambos da Lei 9.870/1999 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57079030): (...) Contudo, com simples leitura da sentença, constata-se que o Juízo de origem não violou esta Súmula Vinculante, pois fundamentou que, apesar do art. 5o da Lei n. 9.870/1999 assegurar “às instituições de ensino a legítima recusa de renovação de matrícula de aluno inadimplente, no presente caso, a negativa revela-se como desproporcional e, consequentemente, abusiva”. (...) Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, enquanto estabelecimento de ensino superior, o Apelante deve ser compelido a rematricular a Apelada no 10o Semestre do curso de Fisioterapia por meio do FIES, conquanto esta parte processual esteja inadimplente. Ademais, restará aferir a adequação do reconhecimento pelo Juízo de origem da sucumbência e de seus efeitos. Com efeito, “são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias”, nos termos do art. 6o, caput, da Lei n. 9.870/1999. Por conseguinte, “o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo sexto. No caso em tela, é inconteste que a Apelada estava inadimplente, no valor de R$ 6.573,16 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), quanto as parcelas dos meses de fevereiro a junho de 2022, conforme Extrato Financeiro (ID 54891305). Ademais, o Apelante não aceitou a rematrícula da Apelada no 10o semestre do curso de Fisioterapia, sob o argumento da inadimplência. Nesse sentido, vejamos as justificativas administrativas daquela parte processual para a inadmissibilidade desta, conforme Relatório da Situação Acadêmica da Apelada, expedido pelo Coordenadortécnico do NDE do curso de Fisioterapia em comento, datado de 22/05/2023 (ID 54891301), verbis: Esclareço que a estudante Larissa Castro Souza, portadora do CPD 46868, com o status “em abandono” no sistema desta I.E.S., já foi vinculada ao curso de Fisioterapia até o primeiro semestre de 2022. No referido momento o nome da discente constava nos diários de classe das disciplinas de Estágio Supervisionado Obrigatório do curso de Fisioterapia, conforme o diário de classe anexo (Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar). No segundo semestre de 2022, como de praxe, a discente foi autorizada a frequentar as atividades acadêmicas do estágio supervisionado do décimo semestre durante o período de matrícula vigente. Após o encerramento do período de matrículas, por meio de uma conferência rotineira da coordenação de estágio, foi possível detectar que a discente não realizou a renovação. Desta forma, foi necessário afastá-la das atividades acadêmicas, sendo que seria possível retornar após a resolução das pendências financeiras com a I.E.S., o que não ocorreu. O diário de classe do Estágio Supervisionado em UTI, realizado no segundo semestre de 2022 foi anexado para comprovar que o nome da estudante não constava no documento. (grifos nossos) Por conseguinte, constata-se que o Apelante, contraditoriamente, confessa que admitiu a Apelada no estágio supervisionado do 10o semestre e, posteriormente, aferindo a sua inadimplência, afastou-lhe das atividades acadêmicas durante este período letivo, sob o a condição de resolução destas pendências financeiras, nos termos do art. 389 do CPC. Ademais, não prospera o argumento do Apelante de que não há como aceitar a matrícula da Apelada por meio de recursos do FIES, em razão da necessidade desta matrícula para obter este financiamento estudantil, nos termos da Portaria MEC n. 209/2018 (ID 162272545). Nesse sentido, emerge dos autos que o dia 03/09/2022 foi o termo final para matrícula no 2o semestre letivo de 2022, conforme demonstra o Calendário Acadêmico 2o/2022 (ID 54891461). Contudo, o Apelante expediu declaração que a Apelada, “tendo cursado o 9o período do Curso Superior de FISIOTERAPIA/Noturno - UNIEURO - CENTRO UNIVERSITARIO EURO-AMERICANO, [encontra-se] em Abandono de Curso, a partir de Quartafeira, 21 de Setembro de 2022” (ID 54891280). Por conseguinte, até esta data a Apelada mantinha vínculo acadêmico com o Apelante. Assim, constata-se que a Apelada não estava formalmente matriculada quando requereu este benefício, em razão da ilegalidade cometida pelo Apelante em não lhe matricular, em razão da inadimplência em comento, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999. É que esta parte processual indeferiu o requerimento administrativo de regularização financeira no dia 01/12/2022, apesar de no dia 03/02/2023 “deferir com débito” a “solicitação de vaga de reingresso”, conforme emerge do documento epigrafado como Protocolos do Aluno (ID 54891306). Portanto, eventual descumprimento de requisito do ato administrativo, expedido pelo MEC, não pode ser imputado à Apelada, pois foi o Apelante que não permitiu legalmente a matrícula da Apelada, já que o crédito em comento poderia ser perseguido por outras vias; além da possibilidade de recebe-lo da União Federal através do FIES. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, fica claro que o Apelante busca, por via transversa, a anulação do contrato e o desfazimento dos negócios jurídicos a que anuiu e permitiu a participação da Apelada nas atividades acadêmicas, em flagrante inobservância ao “venire contra factum proprium”, isto é, da proibição do comportamento contraditório, nos termos do art. 422 do Código Civil. Desta forma, constata-se que o Apelante prestou um serviço defeituoso quanto ao modo de seu fornecimento, pois resolveu o contrato, após permitir que a Apelada iniciasse as atividades acadêmicas do último semestre do curso de Fisioterapia, para depois não mais permitir este exercício regular de direito durante o semestre letivo, e não ao seu final, nos termos do art. 14, § 1o, I, do CDC, c/c, art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999. Por conseguinte, ao contrário do que defende o Apelante, não se verifica a ocorrência de culpa exclusiva da Apelada, pois esta parte processual requereu administrativamente a regularização de sua situação financeira, através de transação em idos de outubro de 2022, o quê foi indeferido pelo Apelante (ID 54891286). Ademais, o comportamento contraditório do Apelante fica mais evidenciado quando se constata que, nos meses de setembro de outubro de 2021, foi requerido administrativamente pela Apelada e deferido pelo Apelante a regularização financeira, conforme o documento com o título de Protocolos do Alunos (ID 54891306). Nesse sentido, a conduta do Apelante acabou por impedindo que a Apelada obtivesse o crédito relativo ao FIES, em razão de não ter formalizado a sua matrícula. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028